Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONVÊNIO ICMS. NORMA. GERAL E ABSTRATA. BARES E RESTAURANTES. TRIBUTO SOBRE GORJETA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação de mandado de segurança e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre valores pagos a título de gorjeta para bares e restaurantes que ultrapassassem dez por cento (10%) do valor da conta, bem como determinou a restituição/compensação dos valores pagos do tributo indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber a discussão dos autos poderia ocorrer na via do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança pode ser impetrado preventivamente, mas não dispensa a demonstração de ato concreto a ser impugnado.
4. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) editou convênio para excluir a incidência de ICMS sobre gorjeta de até dez por cento (10%) do valor da conta do cliente em bares e restaurantes. Trata-se de norma geral e abstrata.
5. É incabível a impugnação de norma geral e abstrata pela via do mandado de segurança.
6. É incabível dilação probatória pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É incabível na via do mandado de segurança a discussão sobre possibilidade de exclusão de ICMS sobre valores pagos a título de gorjeta que ultrapassem dez por cento (10%) da conta do cliente, pois a analise demandaria dilação probatória para se aferir quais valores ingressaram no estabelecimento a título de gorjeta, bem como por não haver ato coator concreto”.
_________________
Dispositivos relevante: CF/88, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/09, art. 1o; Convênio ICMS 125, cláusula primeira; CLT, art. 457.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 266/STF; Tema no 118/STJ.